Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700665-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Angelica Ferreira da Silva em face da decisão que rejeitou a impugnação à penhora pela não comprovação acerca da origem salarial do valor constrito em caderneta de poupança. Nas razões recursais, a agravante alega que o montante consignado em conta poupança é impenhorável ainda que a movimentação bancária seja atípica. Acrescenta que esta regra é subsidiada, no caso, pela quantia penhorada ser inferior a 40 salários mínimos e se referir a verba salarial. Destaca que a dívida não tem natureza alimentícia, o que obsta o regramento da exceção à impenhorabilidade. Invoca a possibilidade de levantamento da quantia bloqueada, em ofensa à garantia do patrimônio mínimo à parte devedora para manutenção da própria subsistência e de seus familiares. Requer, em antecipação de tutela, que seja obstado o levantamento do valor bloqueado, até o deslinde do recurso. No mérito, pretende a desconstituição da penhora do total constrito ou do valor depositado em caderneta de poupança. A agravante é beneficiária, na origem, da assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista a previsão do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do "Codex" processual, define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC. A agravante pleiteia a desconstituição, em tutela de urgência, da penhora realizada pelo Sisbajud, sob o fundamento de que se trata de verba salarial depositada em caderneta de poupança. Quanto ao perigo de dano, este é evidente pela possibilidade de levantamento dos valores judicialmente constritos. No tocante ao direito, destaca-se o artigo 833 do CPC, que estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana e para garantir ao devedor um patrimônio mínimo, do qual possa extrair a própria subsistência e da família. No caso posto, o Magistrado "a quo" verificou um "desvirtuamento da natureza da conta como caderneta de poupança (...) uma vez que a parte executada pratica diversas movimentações financeiras nessa, como transferências, envios de pix, compras, o que a aproxima de uma conta corrente". A análise do processo principal corrobora as constatações do Juízo de origem, notadamente os documentos citados na decisão agravada (IDs 101787635, 101787636 e 101787639). Nestes, observa-se um Crédito Pix de R$ 1.516,50 em 02/06/2021 e 02/07/2021; um Crédito Pix de R$ 1.663,60 em 02/08/2021, bem como rubricas Envios Pix e Visanet em diversos valores, entre R$ 10,00 e R$ 400,00, aproximadamente. Em que pese essa movimentação bancária ser feita em quantias inferiores a 40 salários mínimos, vê-se que a conta bloqueada não é destinada à poupar valores, mas para operar transações financeiras (Acórdão: 1252287, 5a Turma Cível, Rel.: Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJE: 09/06/2020), por uma razão simples, é que são isentas de taxas bancárias. Sobre este contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.243.089/DF, pacificou o entendimento de que o desvirtuamento da conta poupança, utilizada como se conta corrente fosse, caracteriza abuso de direito que afasta a impenhorabilidade (art. 833, X, CPC). Noutro giro, há indicações de que as quantias depositadas mensalmente decorrem de verba salarial, o que sugere a impenhorabilidade parcial. (Acórdão: 1391174, 7a Turma Cível, Rel.: Des. Fabrício Fontoura Bezerra, PJe: 29/12/2021). Os demonstrativos do e-Social revelam que agravante tem uma empregadora que a admitiu em 01/06/2020 com remuneração mensal líquida de R$ 1.516,50 em maio/2021 (ID 101787642, na origem); R$ 1.663,60 em junho/2021 (ID 101787641, na origem) e R$ 1.663,60 em julho/2021 (ID 101787640, na origem). Diante da proximidade dos valores, é possível concluir que os Crédito Pix realizado mês a mês na conta poupança, ainda que desvirtuada para conta corrente, provavelmente se refere à verba salarial da agravante. Com efeito, a Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (art. 833, IV, CPC) pode ser mitigada em casos excepcionais. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Neste cenário, é possível haver penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família (teoria do mínimo existencial). Assim, prestigia-se a quitação da dívida em tempo razoável, bem como assegura-se a utilidade da execução. Portanto, do ponto de vista da plausibilidade do direito, considera-se legítima a concessão, em parte, da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, para determinar a liberação de 80% do valor penhorado via Sisbajud, até o julgamento do mérito recursal. Os 20% restantes do valor constrito devem permanecer à disposição da parte credora, que deverá requerer o que entender devido. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator